Tribunal: TJMT
Processo: 0010206-67.2012.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 102616/2015
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
ICMS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – IMPOSTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide.
“Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior. Diante da não comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a lavratura da Notificação do Auto de Infração (NAI), para cobrança de ICMS.” (TJMT - N.U 0001760-82.2012.8.11.0033, julgado em 01/10/2019)

APELANTE(S):
MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição de Indébito proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0010206-67.2012.8.11.0003 – Cód. 714956), julgou improcedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 8.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.
Em suas razões aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado o direito de produzir provas, em especial a pericial, para comprovação da quantidade de grãos exportados.
No mérito, afirma a efetiva exportação das mercadorias para esse fim, nos termos da inicial e da documentação exportada, sendo que o processo de produção e transporte naturalmente resulta na perda de parte dos grãos, bem como a não incidência do ICMS sobre a mera movimentação física de bens, nos termos da Súmula 166 do STJ e sua jurisprudência.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja anulado o débito fiscal impugnado, ou com sua anulação, com o retorno dos autos à Instância de origem para regular instrução probatória.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 1.611.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Defende o Recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhe sido oportunizado o direito de produzir provas, em especial pericial.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
Assim, conforme assegurado pela legislação, se as provas já produzidas nos autos forem suficientes para a solução da demanda, torna-se dispensável a produção de outras, não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado na lide nessas circunstâncias, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – POSTULADA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DAS PROVAS REQUERIDAS PELO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não há cerceamento de defesa quando houver julgamento antecipado da lide e as provas constantes nos autos sejam consideradas suficientes para a solução da demanda. (Ap 84401/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018) (destaquei)

Ademais, além dos documentos juntados pela parte denotarem, por si só, que não foram observados diversos procedimentos legais para o controle de saída das mercadorias destinadas à exportação, a própria Apelante afirmou ser fictícia a informação existente no documento fiscal acerca do trânsito dos grãos entre suas filiais, como salientado pelo juízo singular, corroborando a desnecessidade da prova pericial.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que a MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S.A. ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal visando desconstituir a NAI n. 14132900160004700915, lavrada pela fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, que apontou a existência de créditos tributários de ICMS ao argumento de que o contribuinte realizou operações de remessa de soja em grãos com o fim específico de exportação, tendo como destinatários filiais da mesma empresa sediadas em outros Estados, sem comprovação, contudo, da efetiva saída do país da mercadoria no período compreendido entre fevereiro e outubro de 2007.
Após o devido trâmite processual, o pedido foi julgado improcedente restando assentado na sentença que “se não há prova cabal da saída dos grãos do país ou mesmo do destino do produto em território nacional, cumpre reconhecer como legítima a autuação do fisco na cobrança do ICMS do produto destinado a exportação” (fl. 1.556v), o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, não carece de reforma a sentença.
É cediço que, conquanto o benefício da não incidência do imposto sobre operações comerciais destinas ao exterior seja previsto e até mesmo incentivado pela legislação pátria, devem os contribuintes exportadores observarem os rigores por ela estabelecidos com o intuito de conferir a máxima transparência nas remessas e recebimento de mercadorias para tal finalidade e, pois, evitar a evasão fiscal.
Nesse sentido, sob pena de se obrigar o recolhimento do imposto devido, o Convênio 113/96, ratificado pelo Poder Executivo Estadual por meio do Decreto n. 1.543/97, estabelece uma série de procedimentos que devem ser adotados pelas empresas para controle da saída das mercadorias destinadas à exportação, comandos estes reproduzidos no RICMS do Estado de Mato Grosso.
No caso, como salientado pelo Juízo singular, “em análise aos documentos que instruem os autos não há como verificar a veracidade da alegação da autora de que todos os produtos constantes nas notas fiscais de saída para outra filial da empresa foram remetidos à exportação, pois as informações relacionadas nas notas fiscais de fatura (fls. 1.340/1.348) e os demais documentos que a autora apresentou, dentre eles: notas fiscais de exportação com diversos campos ilegíveis, Memorando de Exportação, cópia de bill of lading, Extrato de Declaração de Despacho e Registro de Operações de Exportação (fls. 957/1.338), não guardam nenhum nexo entre si.” (fl. 1554)
Tampouco há falar em não incidência do ICMS sobre a mera movimentação física de bens, nos termos da Súmula 166 do STJ e sua jurisprudência, uma vez que a própria Recorrente afirma que a entrada da mercadoria nos estabelecimentos (filiais) destinatários era fictícia no documento fiscal, a qual teria sido enviada diretamente aos armazéns alfandegários, inexistindo prova do trânsito dos grãos entre filiais.
Anoto, ainda, que milita contra a Recorrente o fato de ter ela, antes do ajuizamento da demanda, firmado termo de confissão de débito fiscal e pedido de benefício de compensação, confessando que o imposto é devido, como já salientado no âmbito do Agravo de Instrumento n. 154280/2012, interposto contra a decisão da origem (confirmada por este Sodalício) que indeferiu o pedido de liminar.
Assim, inexistindo prova segura de que os grãos remetidos do Estado de Mato Grosso com a finalidade específica de exportação tenham sido, de fato, exportados, deve subsistir a autuação fiscal.
Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – QUESTIONAMENTO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA – VERIFICADO – ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2o, X, A, DA CF) – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS NÃO DEMONSTRADO – DÉBITOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos” (Recurso Especial Repetitivo 1133027/SP – Tema no 375). O fato gerador do ICMS decorre da “circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade” (REsp: 1364869 MG). Sobre os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2o, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3o, inciso II, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir). Para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação as mercadorias destinadas à exportação, se faz necessária a comprovação, por meio dos documentos fiscais, que esses produtos de fato foram remetidos para o exterior. Diante da não comprovação de que os produtos foram remetidos para o exterior, se mostra correta a lavratura da Notificação do Auto de Infração (NAI), para cobrança de ICMS. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC. (N.U 0001760-82.2012.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - ISENÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1- As informações prestadas no memorando de exportação e no Registro de Exportação não são suficientes para caracterizar o liame entre as operações efetuadas pelas referidas notas e a efetiva exportação, sendo imprescindível a apresentação dos demais documentos envolvidos até o final da cadeia da exportação que, no caso, é o Despacho de Exportação. 2- Não restando comprovada a exportação dos produtos de soja, remetidos pela autuada com o fim específico de exportação, resta descaracterizada a exportação e, consequentemente, procedente a exigência do imposto por se tratar de operação interestadual. 3- Acertada a sentença que afastou a ocorrência da decadência, uma vez que no caso em tela, aplica-se a regra prevista no artigo 173, I, do CTN, tendo sido constituído o crédito tributário dentro do prazo pertinente. (N.U 0002741-65.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de previsão da regra quando da interposição recursal.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR